Tribunal: STF
Processo: Rcl 35619
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação. Súmula vinculante 14. acesso a depoimentos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Necessidade de autorização judicial.
    1. É incabível reclamação contra os atos em tese, assim considerados aqueles que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes.
    2. Inexistência de estrita pertinência com a Súmula Vinculante 14: o ato reclamado não veda o acesso dos advogados a todos os elementos documentados nos autos; apenas condiciona a uma prévia decisão judicial a disponibilidade das mídias com depoimentos prestados por crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de atos de violência.
    3. O condicionamento do acesso a tais depoimentos a uma prévia decisão judicial equaciona de maneira razoável a privacidade e a intimidade das crianças e adolescentes com o direito de defesa dos investigados.
    4. Reclamação improcedente.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra nota técnica emitida pela Delegada de Polícia Civil titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente – DPCA, que teria violado a Súmula Vinculante 14.
    2.  A reclamante sustenta, em síntese, a nulidade do ato administrativo que nega aos advogados a entrega automática das mídias digitais contendo áudio e vídeo dos depoimentos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, mesmo após a sua juntada no inquérito policial. 
    3.  Requer, liminarmente, a suspensão da nota técnica e, no mérito, a declaração de sua nulidade, possibilitando a obtenção de cópias das gravações dos depoimentos audiovisuais, em meio magnético (disco rígido ou disquete), óptico (CD ou DVD) ou eletrônico (cartão de memória ou pen drive) e não somente as cópias já autorizadas de documentos em papel.
    4. Solicitei informação para posterior análise da liminar. O autor peticionou novamente requerendo a suspensão da nota técnica, o que foi negado pela Presidência desta Corte (doc. 11).
    5. A reclamada prestou informações alegando que a presente questão foi judicializada no MS 2019.01.3.003344-8, que tramita na Vara da Infância e Juventude de Brasília/DF, sendo a presente reclamação utilizada como atalho recursal. No mérito, afirma que a nota técnica regulamenta o parágrafo 5º do artigo 12 da Lei nº 13.431/2017. Esclarece que não há prejuízo do direito de defesa porque os pontos relevantes para a Defesa são transcritos em relatório próprio (doc. 13).
    6. A reclamada complementou as informações, trazendo a sentença de denegação do mandado de segurança referido nas informações previamente apresentadas (doc. 17).
    7. A Procuradoria-Geral da República solicitou diligências no sentido de que fosse juntada aos autos a sentença proferida no mandando de segurança, tendo em vista que os autos tramitam em segredo de justiça (doc. 18).
    8. Tendo em vista que a sentença havia sido juntada pela autoridade reclamada (doc. 17), abri nova vista à Procuradoria-Geral da República.
    9. A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opinou pela procedência da reclamação por considerar o ato reclamado violador das prerrogativas elencadas nos incisos XIII e XV do artigo 7º da Lei 8.906/1994, Estatuto da Advocacia e do enunciado vinculante nº 14 (doc. 23).
    10. É o relatório. Decido.
    11. O conhecimento da reclamação exige estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, confira-se, exemplificativamente, a ementa da Rcl 12.887 AgR/DF (rel. Min. Dias Toffoli):
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso. 
    4. Agravo regimental não provido” (grifei). 
    12. Vide outros precedentes na mesma linha: Rcl 6040 ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11246 Agr/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello. 
    13. A reclamante insurgiu-se contra nota técnica emitida pela Delegada de Polícia Civil titular da Delegacia da Criança e do Adolescente, mediante a qual se estabeleceu o condicionamento do fornecimento de cópias das mídias contendo áudio e vídeo do depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência a decisão judicial. O ato reclamado assim dispõe:
    “Considerando que a Declaração dos Direitos da Criança de 1959, em seu Princípio 8, diz que a criança figurará, em quaisquer circunstâncias, entre os primeiros a receber proteção e socorro, devendo ser-lhe garantida a Proteção contra a violação de sua intimidade, em variadas formas;
    Considerando que a Convenção Sobre os Direitos da Criança, em seu artigo 3, traz que as ações relativas às crianças, incluindo nesta definição os adolescentes segundo a lei nacional vigente, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança;
    Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece, em seu artigo 227, como dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, entre outros, o direito à dignidade e ao respeito, bem coma colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;
    Considerando que a Resolução nº 20/2005 - ECOSOC traz as Diretrizes para a justiça em assuntos envolvendo crianças vitimas ou testemunhas de crimes, e apresenta como seu principio o respeito e a proteção à sua dignidade individual, bem como o direito à privacidade, garantindo às crianças e adolescentes, vitimas ou testemunhas, a manutenção da confidencialidade e restrição da divulgação de informações que possam levar à identificação destes, devendo ser observadas medidas que protejam crianças e adolescentes de uma exposição indevida ao público;
    Considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 8.069/1990, revogou o Código de Menores, inaugurando a Doutrina da Proteção integral, em vista ao superior interesse da criança, elevando as crianças e os adolescentes ao patamar de sujeitos de direitos, devendo ser-lhes garantidos, como dever de todos, a sua dignidade, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, e ainda Prevenir à ocorrência de ameaça ou violação de seus direitos, segundo está disposto em seus artigos 18 e 70. Ressalta-se, neste ponto, que o direito ao respeito da criança e do adolescente consiste na inviolabilidade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação de sua imagem;
    Considerando que a novel Lei 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, gozando de direitos específicos compatíveis com esta condição e, assim, trouxe que a aplicação da lei ocorrerá sem prejuízo dos princípios estabelecidos nas demais normas nacionais e internacionais de proteção dos direitos da criança e do adolescente, prevendo, especificamente, que a criança e adolescente deve ter a intimidade e as condições pessoais protegidas quando vitima ou testemunha de violência;
    Considerando que o depoimento especial é o procedimento de oitiva da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária, onde se deve adotar um protocolo, incluindo a gravação em áudio e vídeo, a qual tramitará em segredo de justiça, tudo em conformidade com a Lei 13.431/2017;
    Considerando que o Art. 12, §2º, inc. VI e §3º da Lei 13.431/2017, mencionam expressamente que o Juiz adotará todas as medidas apropriadas para a preservação da privacidade e da intimidade da vítima ou testemunha e que poderá ser estabelecidas medidas de restrição da transmissão em tempo real do depoimento para a sala de audiência, bem como restrição à gravação em áudio e vídeo, sempre que houver risco para criança e para o adolescente;
    Considerando, ainda, que o parágrafo 5º do artigo 12 da Lei 12.431/2017 preconiza in verbis que ‘as condições de preservação e de segurança da mídia relativa ao depoimento da criança ou do adolescente serão objeto de regulamentação, de forma a garantir o direto à intimidade e à privacidade da vitima ou da testemunha’, havendo assim menção expressa do legislador no sentido de que a regulamentação deverá atender prioritariamente os direitos de intimidade e privacidade da criança ou adolescente vitima ou testemunha de violência;
    Considerando que, ante a ausência de regulamentação específica, a interpretação da Lei deve se dar no sentido de atender os fins sociais a que ela se dirige, devendo assegurar à criança e ao adolescente a fruição dos direitos fundamentais com absoluta prioridade (art. 3º, caput, da Lei), entre os quais se encontram a preservação de sua imagem, privacidade e intimidade;
    Considerando que o inquérito policial é um procedimento administrativo investigatório, não se tratando de processo judicial, não há que se falar nessa fase inicial da persecução penal em contraditório ou ampla defesa, na medida em que sequer há acusação ou processo judicial, apenas colheita de elementos informativos, para suporte a uma eventual e futura acusação a ser promovida pelo titular da ação penal em juízo, quando será oportunizada a ampla defesa e contraditório;
    Considerando que as crianças e adolescentes, vitimas ou testemunhas de crime, confiaram seu depoimento especial, contendo suas imagens e seus relatos, a um órgão estatal idôneo e responsável pela sua preservação e sobre o qual recai o dever de zelar por todos os princípios acima já elencados;
    Considerando, por fim, que todos os depoimentos especiais de crianças e adolescentes realizados por esta Unidade de Policia Especializada seguem rigorosamente o os ditames da Lei 13.431/2917 e o Protocolo de Policia Judiciária para depoimento especial de criança e adolescente e que são transcritos, em Relatório próprio, todos os pontos relevantes de interesse para a persecução penal ou futura defesa do investigado, caso venha a ser denunciado, havendo assim, um completo entendimento do teor do depoimento fornecido.
    Considerando que este Relatório, contendo os principais aspectos do depoimento especial, dentre os quais a possível confirmação ou negação dos fatos, será, sempre que requerido, fornecida cópia ao Advogado devidamente constituído por procuração com poderes específicos;
    Os Delegados que este subscrevem RESOLVEM:
    I - Não fornecer cópia da mídia contendo áudio e vídeo dos depoimentos especiais de crianças e adolescentes vitimas ou testemunhas de violência, em atendimento aos princípios acima elencados, bem como, a ausência de qualquer prejuízo ao investigado;
    II - Orientar aos Advogados das partes que, se assim, desejarem, postulem judicialmente, ao Juízo do feito, para obter uma cópia da referida mídia contendo o relato da criança ou adolescente.” (grifei)
    14. Em primeiro lugar, a reclamação é incabível contra atos em tese, assim considerados aqueles que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas (cf., por todos, Rcl 25347 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24.03.2017).
    15. No caso concreto, a reclamação não se volta contra uma decisão específica de indeferimento de acesso a autos de inquérito, mas se opõe a um ato normativo que condiciona o acesso a certos documentos a prévia decisão judicial. Incabível, portanto, a medida. 
    16. Em segundo lugar, verifico que a presente hipótese não possui estrita aderência com o conteúdo da Súmula Vinculante 14, tendo em vista que, como dito, não se trata de negativa de acesso aos atos já documentados em investigação criminal, mas simplesmente de condicionar a disponibilidade dos suportes de mídia que contêm os depoimentos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência a prévia decisão judicial.
    17. Com efeito, o ato impugnado não veda de modo absoluto o acesso dos advogados à íntegra do depoimento gravado da vítima ou testemunha. Simplesmente o condiciona a uma autorização judicial prévia, de modo que não há desrespeito à Súmula Vinculante 14, elaborada a partir de precedentes que examinaram, justamente, hipóteses de indeferimento de acesso por decisão judicial. 
    18. Finalmente, em terceiro lugar, é legítima e louvável a preocupação demonstrada pelas autoridades policiais, na medida em que a legislação mais recente mostra-se mais protetiva das crianças e adolescentes, enfatizando-se, nesse âmbito, a tutela de sua privacidade.
    19. As normas previstas nos arts. 7º a 12 da Lei nº 13.431/2017 detalham como será tomado – de preferência uma única vez (art. 11) – o depoimento especial de crianças ou adolescentes, sem contato com o suposto autor ou acusado da violência (art. 9º), em local apropriado e acolhedor (art. 10), sendo tomadas todas as medidas apropriadas para a preservação da intimidade e da privacidade da vítima ou testemunha (art. 12, §2º).
    20. Nos termos do art. 12, § 5º, da Lei nº 13.431/2017, “as condições de preservação e de segurança da mídia relativa ao depoimento da criança ou do adolescente serão objeto de regulamentação, de forma a garantir o direito à intimidade e à privacidade da vítima ou testemunha”.
    21. Reputo que, enquanto não sobrevém a regulamentação geral do dispositivo, a solução adotada no ato impugnado – com o condicionamento do acesso à mídia que contém os depoimentos prestados por vítimas ou testemunhas de violência a uma prévia decisão judicial – equaciona, de maneira adequada e razoável, a privacidade e a intimidade das crianças e adolescentes com o direito de defesa dos investigados.
    22. Isso porque permite que o juiz verifique as condições de segurança da vítima ou testemunha e o interesse daquele que pretende acessar a mídia. 
    23.  Diante do exposto, julgo improcedente a reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator